Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709205-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IVY MICHELLE MARCELINO DUTRA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DESPACHO Na petição de ID 17001328, o advogado IDALMO ALVES DE CASTRO JUNIOR, patrono da recorrente IVY MICHELLE MARCELINO DUTRA, pugna pela imediata apreciação da petição de ID 13732686, na qual requereu a expedição de alvará de levantamento das quantias depositadas e a extinção do feito. Chamo o feito à ordem. Tendo em vista que a pretensão refoge à competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Relator, nos termos do artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024